Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ARQUIVAMENTO Tendo em vista o ofício de ID 14519829, que informa a prolação de sentença homologatória de desistência nos autos principais, bem como o trânsito em julgado do acórdão de ID 13426818, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator